Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741004-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SUNAMITA MORENO CARNEIRO PORTELA REQUERIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO DETERMINADO O ARQUIVAMENTO Nada a prover quanto ao requerimento de dilação de prazo formulada pela parte autora (ID 79108850), considerando que já houve a subida dos autos da apelação cível (ApCiv no 0744894-11.2024.8.07.0001), pautada para a 1a Sessão Ordinária do plenário Virtual (período de 22/01/26 a 29/01/26). Além disso, já houve a juntada, nos autos principais, da decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal (ID 77119083). Assim, não havendo providências pendentes, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator